Tribunal: TJBA
Processo: 8001213-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001213-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA

AGRAVADO: MAYANNY MELK DE CARVALHO GOMES

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E CONTROVERSO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de consignação em pagamento, que deferiu parcialmente a liminar para: (i) autorizar o depósito judicial do valor controverso da dívida; (ii) permitir o levantamento, pelo réu, do valor incontroverso; (iii) determinar a continuidade dos pagamentos das parcelas vincendas diretamente ao credor; e (iv) impor abstenção ou retirada da inscrição do nome da autora/agravada dos cadastros de inadimplência, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão liminar proferida em ação de consignação em pagamento, ao permitir o levantamento do valor incontroverso, determinar o depósito judicial do valor controverso, suspender a inscrição da autora em cadastros restritivos e impor multa cominatória, enseja risco de dano irreparável ou ilegalidade a justificar sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autorização para levantamento do valor incontroverso e o depósito judicial do valor controverso atendem à lógica da ação de consignação em pagamento e não acarretam prejuízo patrimonial imediato ao agravante.

A suspensão da inscrição da autora/agravada em cadastros restritivos justifica-se diante da existência de depósito judicial da integralidade do débito discutido, afastando a mora e seus efeitos enquanto pendente a controvérsia.

A fixação de astreintes em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 3.000,00, não revela excesso, pois apresenta-se proporcional e compatível com o valor controvertido da demanda.

Não demonstrado risco de dano grave, de difícil reparação ou flagrante ilegalidade, mantém-se a decisão agravada que visa preservar o equilíbrio entre as partes até ulterior decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 305, 319, 537.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente na decisão analisada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8001213-16.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
e, como parte agravada
MAYANNY MELK DE CARVALHO GOMES
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06